Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Civil. Processual Civil. Autuação por descumprimento de medida sanitária. Ato formalmente correto.

1.. Os atos administrativos gozam de presunção de liceidade e veracidade, só podendo ser anulados mediante prova bastante produzida no processo principal.

2.. Mantém-se, até prova em contrário a ser produzida pelo interessado, o auto de infração e interdição de estabelecimento comercial que, segundo a constatação dos fiscais, no momento da autuação descumpria deveres impostos por normativos de natureza sanitária para combate à epidemia SARS-COV-2.

3.. Agravo improvido.